Tribunal: STF
Processo: ARE 1589401
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Critérios para ingresso em universidade. Cotas sociais. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2.A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.